Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703559-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ALVES DE ARAUJO, AVALANCHE CONSULTORIA PARTICIPACAO &amp; INCORPORACAO EIRELI, AVALANCHE HOLDING PARTICIPACAO S/A. AGRAVADO: ELIUDE CARLOS DOS SANTOS LACERDA, NATAN EMANUEL DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Leonardo Alves de Araújo, L A Consultoria &amp; Participação EIRELI – ME e Avalanche Holding Participações S/A em face da r. decisão (ID 49192308) que, nos autos da Execução que lhe movem Eliude Carlos dos Santos e Natan Emanuel da Cunha, conheceu, em parte, e rejeitou a exceção de pré-executividade nos seguintes termos: “Executado citado por hora certa, conforme noticiado pelo Juízo deprecado (ID Num. 30409657 - Pág. 11). A decisão de Id Num. 30409676 - Pág. 15 deferiu a gratuidade de justiça aos exequentes. Anote-se. As pesquisas de bens aos sistemas disponíveis a este Juízo, realizadas no ID Num. 30409674 - Pág. 1/5, restaram infrutíferas. Por meio da decisão de Id Num. 30409683 - Pág. 1/2, foi deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas LA INCORPORAÇÃO CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO - EIRELI e AVALANCHE HOLDING PARTICIPAÇÃO S/A, com a inclusão no pólo passivo. No Id Num. 30409686 - Pág. 1 foi realizada a pesquisa de ativos financeiros das empresas, tendo restado infrutífera. Pela decisão de ID Num. 30409727 - Pág. 1, o processo foi suspenso, tendo em vista a ausência de bens dos executados (art. 921, III, do CPC), bem como foi determinada a inclusão dos nomes das partes nos cadastrados de inadimplentes, via SERASAJUD (ID Num. 30409727 - Pág. 4). No Id Num. 30409745 - Pág. 1/3, foi reiterada a penhora de ativos financeiros, via Bacenjud, novamente infrutífera. A decisão de Id Num. 30409746 - Pág. 1/2 deferiu a penhora sobre o faturamento diário das empresas executadas, no percentual de 15%, que deverá ser depositado na conta do juízo até o dia 10 de cada mês. Por sua vez, os executados LEONARDO ALVES DE ARAUJO, L A CONSULTORIA &amp; PARTICIPAÇÃO EIRELI - ME (AVALANCHE CONSULTORIA PARTICIPACAO &amp; INCORPORACAO EIRELI) e AVALANCHE HOLDING PARTICIPAÇÕES S/A apresentaram exceção de pré-executividade no ID Num. 46011948, argumentando as nulidades: 1) da execução pela ausência dos requisitos do título exequendo; 2) em face dos excipientes, tendo em vista o aditivo realizado no contrato de promessa de compra e venda, onde o comprador passou a ser LEMOS REVESTIMENTOS ACÚSTICOS LTDA; 3) da execução pela ausência de certeza e liquidez do contrato que dá origem à comissão dos exceptos; 4) da desconsideração reversa da personalidade jurídica, em vista das ausências dos requisitos; 5) da execução pela ausência de citação das empresas objeto da desconsideração. Em resposta, o exequente manifestou-se no ID Num. 48044058, rechaçando as alegações do excipiente, pugnando pela rejeição da exceção apresentada e prosseguimento da ação de execução. Requereu, ainda, a intimação dos executados para fornecerem seus endereços atualizados e comprovados para fins de recebimento das intimações a serem expedidas nestes autos, em cumprimento à decisão de id. 45820285. É o breve relatório. DECIDO A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. E configura meio atípico e excepcional de defesa, somente admitido quando o vício que se atribui ao título, ou inadimplemento, se apresenta suficientemente hábil a invalidar a execução, sem necessidade de se utilizar dos embargos à execução. Nesse sentido, ensina Araken de Assis (in Manual da Execução. 2. ed. em e-book baseada na 19. ed. impressa. Thomson Reuter: Editora Revista dos Tribunais) que: “A esse propósito, proclamou o STJ: ‘A exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta’ (...)”. Com efeito, os excipientes trazem à baila questões afetas aos requisitos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), que são passíveis, em tese, de conhecimento pela via estreita da exceção. Todavia, razão não lhes assiste. Na hipótese dos autos, o contrato de comissão de corretagem que instrui a inicial da ação é título executivo extrajudicial, pois preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Conforme se depreende do ID Num. 30409602 - Pág. 3/14, o contrato foi assinado pelo devedor, tem a assinatura de duas testemunhas e não há dúvidas quanto ao valor a ser executado - 6% sobre o valor atribuído à compra e venda de imóvel no valor de R$ 114.000.000,00 (cento e quatorze milhões), que corresponde a R$ 6.840.000,00 (seis milhões, oitocentos e quarenta mil reais). O valor pode ser apurado por simples cálculo aritmético, não sendo necessário que seja expresso no contrato. Da mesma forma concluiu o e. TJDFT, quando da análise do conflito de competência suscitado por este Juízo em face da 10a Vara Cível de Brasília, in verbis: "Execução por título extrajudicial. Liquidez. Valor fixado em percentual. 1 - Constitui título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor, por duas testemunhas e que preencher os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, 585, II, e 586). 2 - Se o valor do contrato pode ser apurado mediante simples cálculo aritmético, desnecessário que o valor seja expresso no contrato para que esse caracterize título executivo. 3 - Conflito de competência conhecido, para declarar competente o juízo suscitante: 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais do Distrito Federal. (Acórdão 832795, 20140020246065CCP, Relator: JAIR SOARES, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2014, publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Ademais, a cláusula nova do contrato em testilha tem a seguinte redação: "O presente negócio foi intermediado pelos Srs. Eliude Carlos dos Santos Lacerda, inscrito no CRECI DF sob o n° 19.188, CPF n 145.208.421-15 e Natan Emanuel da Cunha, CRECI GO 16.119, CPF 783.975.611-53, que serão remunerados exclusivamente pelo PROMISSÁRIO COMPRADOR. Não haverá qualquer responsabilidade dos PROMITENTES VENDEDORES quanto à comissão sobre as vendas" Assim, o promissário comprador, ora excipiente, assumiu a obrigação de pagar a comissão de corretagem resultante da negociação dos imóveis objeto do contrato exequendo, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. Também não merece guarida a alegação de ilegitimidade em vista o aditivo realizado no contrato de promessa de compra e venda, onde o comprador passou a ser LEMOS REVESTIMENTOS ACÚSTICOS LTDA, eis que o documento anexado no ID Num. 30409602 - Pág. 54/56 está apócrifo, não tendo valor jurídico para elidir a responsabilidade do devedor originário, LEONARDO ALVES DE ARAUJO. No tocante à comissão de corretagem, asseveram os excipientes que "o negocio não finalizou (...) foi por que houve discordância da forma de pagamento, uma vez que a avaliação que deu aos imóveis permutados gerou discórdia que impediu de ser finalizado, daí que surgiu o aditivo, não fazendo os Excepto jus a comissão". Todavia, essa questão diz respeito a matéria de mérito que necessita análise probatória, devendo der ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Razão pela qual não conheço da exceção quanto ao ponto. Finalmente, não prospera o pedido de nulidade da desconsideração da personalidade jurídica em vista das ausências dos requisitos e de citação das empresas objeto da desconsideração. A questão foi amplamente discutida na decisão de ID Num. 30409683 - Pág. 1, que verificou estarem presentes os requisitos do art. 50, do CC e as razões expostas pelos excipientes não são capazes de infirmá-la, litteris: "No caso em questão, verifica-se que, de fato, há elementos probatórios que apontam a intenção de desvio e ocultação de bens pelo executado, ao utilizar da autonomia patrimonial das sociedades de que faz parte para lesar o exequente, gerando confusão patrimonial entre a pessoa física e os entes coletivos. Na hipótese, constata-se que a dívida ora exeqüenda foi assumida, na data de dezembro de 2013, pelo executado, sendo a execução ajuizada em 08/08/2014. Porém, mesmo após diversas diligências não foram encontrados bens pessoais do executado para adimplir a dívida. O intuito fraudulento de ocultação de bens, portanto, está caracterizado, verificando-se na hipótese a confusão patrimonial entre o executado e as sociedades por ele constituídas. Ante o exposto defiro o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas LA INCORPORAÇÃO CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO - EIRELI e AVALANCHE HOLDING PARTICIPAÇÃO S/A, para que seu patrimônio responda pela obrigação assumida pelo executado. Incluam-se as empresas no pólo passivo da presente execução e proceda-se a pesquisa de bens via Bacenjud, intimando-se pessoalmente da penhora efetivada." Além disso, conforme salientado na decisão de ID Num. 30409705 - Pág. 1/7, é desnecessária a citação das empresas atingidas pela desconsideração inversa da personalidade jurídica. A decisão que a deferiu foi prolatada durante a vigência do Código de Processo Civil revogado e a questão deve ser analisada sob sua ótica. É o que preceitua o art. 14, do CPC/15, assim redigido: "Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada." Consoante assentado no entendimento jurisprudencial pátrio durante a vigência do CPC de 1973, a desconsideração da personalidade jurídica não implica na alteração do pólo passivo nem no estabelecimento de nova relação jurídico-processual. Isso porque a desconsideração da personalidade jurídica resulta, apenas, no direcionamento dos atos executórios ao patrimônio das empresas das quais o devedor é sócio. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica, não resulta na deflagração de nova ação contra as empresas do sócio devedor, mas de mero incidente processual, o que torna desnecessária a citação dos entes atingidos, bastando, nessas circunstâncias, a intimação por medida constritiva, a fim de que exerça seu direito constitucional de ampla defesa. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CITAÇÃO DOS SÓCIOS - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO - EXISTÊNCIA - PENHORA MANTIDA 1) - Comprava a realização da intimação por edital do sócio de empresa que teve sua personalidade jurídica desconsiderada, não há que se falar em nulidade do procedimento de penhora. 2) - A intimação deve ser considerada como meio hábil para comunicar os sócios da desconsideração da personalidade jurídica e para o pagamento do débito, não havendo necessidade de citação para formação de nova lide. 3) - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.744538, 20130020237526AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2013, Publicado no DJE: 07/01/2014. Pág.: 252)" No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA EXECUTADA. COINCIDÊNCIA ENTRE OS SÓCIOS. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS EM RAZÃO DA CITAÇÃO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA ATINGIDA. PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS (CPC/1973, ART. 249, § 1o). TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE (CC/2002, ART. 50). REQUISITOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL RECONHECIDA. MATÉRIA DE PROVA (SÚMULA 7/STJ). PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. REDUÇÃO. PERCENTUAL FIXADO COM BASE NA APRECIAÇÃO DOS FATOS DA CAUSA. INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR ALTERAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DURANTE A EXECUÇÃO, CASO SE MOSTRE ADEQUADA A PROVIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC/1973, ARTS. 17, 18 E 538, PARÁGRAFO ÚNICO). NÃO CARACTERIZAÇÃO. PENALIDADES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão relativa à prévia citação do sócio ou da pessoa jurídica atingida pela aplicação da disregard doctrine, anteriormente à vigência do novo Código de Processo Civil, encontra precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade" (REsp 1.414.997/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/10/2015). 2. Hipótese em que, ademais, não foi demonstrada a existência de prejuízo à defesa, uma vez que, reconhecida a coincidência entre os quadros societários das empresas envolvidas, verificou-se que os sócios administradores da sociedade recorrente já figuravam no polo passivo da execução, o que lhes possibilitou o exercício do contraditório acerca da aplicação da disregard doctrine antes de proferida qualquer decisão a respeito. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (CPC/1973, art. 249, § 1o). 3. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, decretada nos termos do art. 50 do CC/2002, a revisão das conclusões contidas no acórdão recorrido, fundamentado no exame aprofundado das provas produzidas, exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre o faturamento de empresa é admitida em casos em que se mostre necessária e adequada, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC/73, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes. 5. Inviável, na via estreita do especial, o exame da pretensão de redução do percentual estabelecido para a penhora - fixado em 30% sobre o faturamento bruto mensal da sociedade executada -, uma vez que fixado pelo Tribunal de origem com base na apreciação dos fatos da causa. A revisão do percentual da penhora poderá ser feita pelas próprias instâncias ordinárias, caso se mostre adequada essa providência, durante a execução. 6. Tratando-se de embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionar matéria infraconstitucional trazida no recurso especial, não há por que inquiná-los de protelatórios, tampouco para considerar a parte como litigante de má-fé, uma vez que esta não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil. Penalidades afastadas. 7. Recurso especial provido em parte. (REsp 1545817/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)" Ante o exposto, conheço parcialmente da exceção de pré-executividade de ID Num. 46011948, e, na parte conhecida, REJEITO-A. Ao CJU-VETECA para anotar a gratuidade de justiça aos exequentes. No mais, informem os executados o endereço atualizado da sede das empresas executadas, onde receberão intimações, nos termos do art. 77, V, do CPC, no prazo de 05 dias. A inércia das partes configurará conduta atentatória à dignidade da justiça, prevista no art. 774, III e IV, do CPC, e ensejará aplicação de multa (p. u. do referido artigo). Com as informações, expeça-se a Carta Precatória de Penhora, conforme determinada na decisão de ID Num. 30409746 - Pág. 1/2, dispensadas o recolhimento das custas no Juízo Deprecado face à gratuidade deferida aos exequentes. Int.” De início, alegam os Agravantes que a comissão de corretagem prevista no contrato é de 5% (cinco por cento) do valor do negócio, não de 6% (seis por cento), conforme afirmado pelo d. Juízo a quo na decisão combatida. Defendem que o título executado não preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, eis que a implementação do contrato dependia de algumas condições não cumpridas pelo Comprador, que é o primeiro Agravante. Destacam, ainda, que o contrato sequer deixa claro sob qual valor deveria incidir a comissão de corretagem. Aduzem que, não havendo prova da efetiva concretização do negócio, não pode prosperar a pretensão dos Agravados. Quanto à desconsideração reversa da pessoa jurídica, dizem que não houve prova do abuso ou da ocultação dos bens por parte do primeiro Agravante, requisitos previstos no art. 50 do CC. Pedem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do feito até o julgamento final do recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Nesta sede de análise perfunctória, não vislumbro a presença de tais requisitos. Da análise dos autos principais é possível constatar que, em 5 de dezembro de 2013, os proprietários dos terrenos firmaram com o primeiro Agravante o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (ID 30409602, fls. 3/13) no valor de R$ 114.000.000,00 (cento e quatorze milhões de reais), fazendo constar da Cláusula Nona do referido instrumento o seguinte: “O presente negócio foi intermediado pelos Srs. Eliude Carlos dos Santos Lacerda, inscrito no CRECI DF sob o no 19.188, CPF 145.208.421-15 e Natan Emanuel da Cunha, CRECI GO 16.119, CPF 783.975.611-53, que serão remunerados exclusivamente pelo PROMISSÁRIO COMPRADOR. Não haverá qualquer responsabilidade dos PROMITENTES VENDEDORES quanto à comissão sobre venda.” Embora aleguem os Agravantes que o negócio não teria se realizado, naquele próprio dia as mesmas partes também firmaram Contrato de Compra e Venda de Participação Imobiliária, Constituição de Sociedade Empresarial e outras avenças (ID 30409602, fls. 34/41) e o Contrato de Promessa de Compra e Venda de Participação em Sociedade de Propósito Específico (ID 30409602, fls. 43/51). Além desse aspecto, os Agravantes imputam como causa de não realização do negócio descumprimentos contratuais por parte do comprador, primeiro Agravante, o que, a priori, não pode ser levado em consideração de modo a beneficiá-los. De qualquer forma, como bem destacou o d. Juízo a quo, a questão deveria ter sido aduzida em sede de embargos à execução, contudo, essa ação não foi manejada no prazo legal. Quanto ao valor da comissão de corretagem, constato que o percentual de 5% (cinco por cento) não constou de ajuste do qual o primeiro Agravante fez parte, mas apenas da Autorização para Venda de Imóvel (ID 30409602, fl. 1), firmada entre os proprietários dos terrenos e um dos Agravados, a qual, inclusive, já estava vencida na data de realização do negócio. Assim, a princípio, a utilização do percentual de 6% (seis por cento), menor percentual previsto na Tabela de Comissões e Serviços Imobiliários (ID 30409602, fls. 74/77), mostra-se adequada. Também não merece guarida o raciocínio de que não é possível aferir qual a base de cálculo para incidência do percentual da comissão de corretagem, uma vez que, não havendo previsão em sentido contrário, deve incidir sobre o valor do negócio. Os argumentos recursais, portanto, não infirmam os termos da r. decisão quanto ao fato de o contrato preencher os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Do mesmo modo não socorre aos Agravantes a alegação de que o douto Juízo a quo não teria demonstrado os requisitos necessários à desconsideração reversa da personalidade jurídica. Isso porque a r. decisão que decretou a medida (ID 30409683) foi devidamente fundamentada na presença dos requisitos do art. 50 do CC. Realmente, em uma primeira análise, a confusão patrimonial, impeditiva da satisfação do crédito, é aferível pelo fato de o primeiro Agravante, proprietário de várias empresas, não ter qualquer bem ou ativo financeiro em nome dele. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Acrescento que o periculum in mora, necessário ao deferimento do pleito liminar, sequer foi objeto de fundamentação por parte dos Agravantes. Assim, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator